Tribunal: CARF
Processo: 10882.000995/2003-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO CUBA NETTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000995/2003-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.002 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
OSRAM DO BRASIL LÂMPADAS ELÉTRICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto a declaração de compensação de e-fls. 02/04, apresentada
em papel no dia 16/04/2003, retificada pela declaração de compensação de e-fls. 54/56,
apresentada no dia 30/09/2003 também em papel.
Em seu despacho decisório (e-fl. 452 e ss.) informa a autoridade fazendária local
que os direitos creditórios informados na DCOMP são: (i) o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 1.225.225,10; e (ii) o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 265.963,21.
Já os débitos informados na DCOMP são: (i) a estimativa de IRPJ referente a
janeiro de 2003, no valor de R$ 185.398,48; e (ii) a estimativa de CSLL referente a janeiro de
2003, no valor de R$ 36.703,31.
Relata ainda a autoridade que o sujeito passivo também solicitou que os direitos
creditórios indicados nessa DCOMP sejam empregados, também, na homologação das DCOMPs
relacionadas às e-fls. 76/80.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000995/2003-35
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000995/2003-35

Realizada a análise, a autoridade local decidiu homologar apenas parcialmente a
DCOMP, para reconhecer:
a) a existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 no valor de R$
1.137.652,17, sendo glosado o valor de R$ 87.572,93, em razão da não homologação da
compensação da estimativa de IRPJ de outubro de 2002, nos termos do despacho decisório
exarado nos autos do processo no 10882.000994/2003-91; e
b) a existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 no valor de R$
234.694,07, sendo glosado o valor de R$ 31.269,14, em razão da homologação parcial da
compensação da estimativa de CSLL de outubro de 2002, nos termos do despacho decisório
exarado nos autos do processo no 10882.001336/2003-16.
Proposta manifestação de inconformidade (e-fl. 496 e ss.), a DRJ de origem deu-
lhe parcial provimento (i) para manter o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 no
valor de R$ 1.137.652,17, confirmando a glosa de R$ 87.572,93, nos termos do que havia
decidido quando do julgamento do processo no 10882.000994/2003-91, e (ii) para reconhecer
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 no valor de R$ 259.052,09, reduzindo a
glosa para R$ 6.911,12, nos termos do que havia decidido quando do julgamento do processo no
10882.001336/2003-16.
A ementa e a parte decisória do acórdão da DRJ encontram-se assim redigidas (e-
fl. 606 e ss.):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. CONEXÃO DE PROCESSOS.
Dada a relação de causa e efeito entre processos administrativos é de se admitir a
adaptação da presente exigência ao já decidido anteriormente relativamente ao saldo
negativo de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2000 e 2001, cujo reflexo se sentiu na
extinção das estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2002.
Rest/Ress. Def. em Parte - Comp. Homolog. em Parte
529a sessão da 4a Turma de Julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, ACORDAM os julgadores da 4a
Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de votos, em RECONHECER EM
PARTE o direito creditório e HOMOLOGAR a compensação até o limite do crédito
concedido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(...)
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário onde alega, em
síntese, que há conexão entre o presente processo e os processos nos 10882.000994/2003-91 e
10882.001336/2003-16, razão pela qual devem eles ser julgados em conjunto (e-fl. 614 e ss.).
É o Relatório.

Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.002 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000995/2003-35

Conforme solicitado pela recorrente, o presente processo será julgado na mesma
Sessão de Julgamento em que julgados os processos nos 10882.000994/2003-91 e
10882.001336/2003-16.
A recorrente não aduz outros argumentos em seu recurso, que não a
prejudicialidade da decisões tomadas nesses 2 (dois) processos.
Pois bem, como alegado pela recorrente, os débitos de estimativas de IRPJ e
CSLL do ano-calendário de 2002 (informados nas DCOMPs tratadas nos 2 (dois) processos
acima mencionados cuja compensação foi total ou parcialmente admitida por esta Turma quando
do julgamento dos respectivos recursos voluntários) deverão compor o saldo negativo de IRPJ e
de CSLL do ano-calendário de 2002 utilizados como direito creditório nas DCOMPs objeto do
presente processo.
Ocorre que esta Turma deixou a cargo da autoridade fazendária local promover a
liquidação das compensações admitidas nos 2 (dois) processos acima referidos e, sem que se
conheça exatamente o resultado dessa liquidação, não é possível dar prosseguimento ao
julgamento do presente processo.
Tendo em vista o exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário
em diligência, a fim de que a Unidade Fazendária de jurisdição do sujeito passivo:
a) informe (i) o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, e (ii) o valor
do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, disponíveis para utilização nas DCOMPs
objeto de presente processo, após realizada a liquidação das compensações admitidas nos
processos nos 10882.000994/2003-91 e 10882.001336/2003-16;
b) se for o caso, preste outras informação que entender pertinentes;
c) intime o sujeito passivo a se manifestar sobre as informações prestadas pela Unidade
Fazendária local, conforme itens "a" e "b", retro; e
d) devolva os autos do presente processo ao CARF, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital